Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS. USO DE CARTÃO COM CHIP. SENHA PESSOAL INSTRANSFERÍVEL. ENTREGA VOLUNTÁRIA AOS GOLPISTAS. CONTEXTO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Sustenta falha na prestação da instituição financeira ao favorecer e permitir a ocorrência de fraudes. Requer a declaração de inexistência de débitos, a condenação da parte requerida a ressarcir-lhe no valor de R$ 6.346,46 (seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e seis centavos), e indenização pelos danos morais suportados.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Apesar de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, esta não é integral (isenta de excludentes). O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese dos autos.
5. Dos fatos narrados na exordial, confrontados com a prova documental juntada aos autos, é de se inferir que as compras, posteriormente impugnadas, foram realizadas com o uso do cartão da autora, ora recorrente, cuja senha é pessoal e intransferível e que foram entregues por ela, de forma voluntária, em sua própria residência, a golpistas que se fizeram passar por funcionários da instituição financeira ré. Registre-se que, em momento anterior, a autora, ora recorrente, já havia fornecido todas as informações referentes ao seu cartão a uma falsa atendente do banco, via telefone.
6. Assim, não restou evidenciada a existência de danos gerados por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), tampouco negligência ou imprudência na prestação dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira, inexistindo qualquer dano material tampouco moral a ser indenizado. Irretocável, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. (art.55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).